Tribunal: TCU
Processo: 003.332/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir do Acórdão AC2-TC 02313/2021, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) ao apreciar o processo TC 15217/18, referente à análise da Chamada Pública 10.001/2018, empreendida pelo município de João Pessoa (PB), por intermédio da Secretaria da Saúde, para credenciamento de entidades para a contratação de procedimentos de oftalmologia, visando ao atendimento das necessidades da população de João Pessoa e dos municípios pactuados, encaminhada a esta Corte, em razão da utilização de recursos federais, por intermédio do Ofício 86/2022-SEC.2a, de 21/2/2022; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 12 e 13, dos quais constam as evidências da não comprovação, pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, da republicação do edital do Chamamento Público 10.001/2018 no exercício de 2019; Considerando, contudo, que se trata de falha formal, sem prejuízo para o credenciamento de interessados, e à vista das medidas adotadas pela administração para regularizar o instrumento convocatório, entende-se desnecessário cientificar a unidade jurisdicionada acerca de tal omissão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) deixar de dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada já adotou as providências corretivas em decorrência da avaliação conduzida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no procedimento de chamamento público e nas contratações; c) informar ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.332/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.